Tribunal: TJES
Processo: 5013922-20.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013922-20.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MATHEUS DA SILVA FLAVIO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL
Nº
5013922-20.2021.8.08.0024

APTE
:
MATHEUS DA SILVA FLAVIO

APDOS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. NOTA DE CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Os Tribunais pátrios possuem jurisprudência pacífica quanto à vinculação e observância, pelas partes, aos critérios estabelecidos no edital publicado, tornando-se suas cláusulas leis entre as partes.

II. A cláusula de barreira estabelecida no edital pela Administração Pública permite que sejam selecionados os candidatos que alcançam o critério estabelecido de forma objetiva, representando segurança jurídica para todos os participantes do certame, não representando qualquer violação às regras estabelecidas no Edital referente.

III. A modificação posterior do edital com previsão do aumento o número de vagas a serem ocupadas, não viola os princípios corolários à realização de concurso público, nem os critérios de classificação ou pontuação mínima exigida dos participantes.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ALEGAÇÃO CIVEL
Nº
5013922-20.2021.8.08.0024

APTE
:
MATHEUS DA SILVA FLAVIO

APDOS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme o Relatório, cuida
-se de
apelação cível interposta por
MATHEUS DA SILVA FLAVIO
,
na demanda em que contende com o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e com INSTITUTO AOCP
.

C
ontextualizando a demanda, o demandante submeteu-se ao
concurso inaugurado pelo
Edital nº 03/2018,
para Admissão
no
Curso de Formação de Oficiais
da Polícia Militar do ES,
no qual fora eliminado, sem que tivesse havido a correção de sua prova de redação.

Rejeitado o pedido liminar, houve interposição de agravo de instrumento, o qual esta Colenda Câmara manifestou-se de forma desfavorável ao ora apelante, mantendo-o fora do certame.

Na sentença, o juízo primevo destacou que
[...]
Da exegese do edital acima mencionado, não tendo o requerente atingido a nota mínima na prova de redação, não há que se falar em ilegalidade ou imoralidade na sua eliminação, a qual está pautada em norma editalícia. Essa norma se constitui Cláusula de Barreira que é considerada legal pela jurisprudência.
[...]
,
refletindo na rejeição de seus pedidos.

Irresignado, alega o
apelante
, em suma:
i)
que realizou uma boa prova mas não fora convocado para as próximas fases, eis que não atingiu a nota de corte da prova de redação, embora tenha se saído melhor que muitos aprovados, em sua prova objetiva;
ii)
que o Estado posteriormente alterou o número de vagas previsto no Edital;
iii)
que apesar da retificação não houve oportunização para que concorresse às vagas ou que obtivesse a correção de sua prova de redação.

Com isso, requer a modificação do entendimento primevo, eis que entende pela ocorrência de violação aos princípios da motivação, da moralidade administrativa, da isonomia, da finalidade e da acessibilidade aos cargos públicos e, por fim, alega que o item 9.6.3 do edital
se mostrou favorável, vez que, com o aumento do número de vagas, seria-lhe oportunizado o
referente
preenchimento.

Muito bem.

A demanda,
como dito,
já fora tangenciada por esta Colenda Câmara, quando da oportunidade de exame do recurso de agravo de instrumento nº
5004794-48.2021.8.08.0000,
cuja conclusão se fundamentou no princípio da vinculação ao edital e na chamada Cláusula de Barreira.

P
or
meio do presente recurso retomamos o exame, agora, para aferirmos a juridicidade da sentença proferida que, adianto, não há de ser modificada.

Isso porque a
documentação acostada aos autos,
notadamente a contida no
id.
8767321 revela que sua nota não foi suficiente a alcançar a pontuação mínima para que pudesse
permanecer na disputa pela vaga almejada, eis que o mínimo a ser alcançado, para tal intento, seria sessenta pontos quando, efetivamente, obteve nota cinquenta e dois
na prova objetiva
, distanciando-se significativamente da possibilidade em permanecer participando do certame,
por meio da correção da prova de redação
. Vejamos:

[...]
9.2.4 O candidato inscrito ao cargo de Oficial Combatente, para ser aprovado na Prova Objetiva deverá, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital:

9.2.4.1 Obter, no mínimo, 40% da pontuação máxima possível na Prova Objetiva; e 9.2.4.2 Obter, no mínimo, 20% da pontuação máxima possível em cada área de conhecimento.
[...]
1

9.6.3 A Prova de Redação, de caráter eliminatório e classificatório, terá a pontuação máxima de 40 (quarenta) pontos. O candidato deverá obter 20 (vinte) pontos ou mais do total da pontuação prevista para a Prova de Redação, para não ser eliminado do Concurso Público.

10.1.1.1 Somente será convocado para participar desta fase o candidato que: obter a pontuação estabelecida no subitem 9.2.4 (da Prova Objetiva), ter a Prova de Redação corrigida e obter a pontuação estabelecida no subitem 9.6.3.

Nesse insta salientar que o edital
indicou que seriam convocados
400 candidatos para a correção da prova de redação:

9.6 - DA PROVA DE REDAÇÃO

9.6.1 A Prova de Redação será realizada juntamente à Prova Objetiva.

9.6.1.1 Somente será corrigida a Prova de Redação do candidato que: obter a pontuação estabelecida no subitem 9.2.4 (da Prova Objetiva); estar classificado na Prova Objetiva até a 400ª (quadringentésima) colocação; além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

9.6.1.2 Todos os candidatos empatados com o último colocado na Prova Objetiva, dentre o limite disposto no item anterior, terão sua Prova de Redação corrigida.

De acordo com a previsão editalícia, portanto, a banca examinadora corrigiu a prova de redação de
446 candidatos com nota correspondente a 61 pontos,
inclusive
os empatados
com essa
pontuação,
constatação que justifica a eliminação do apelante do certame, eis que não
alcançou a nota de corte
suficiente
para que sua prova de redação fosse
corrigida e considerada

para
classificação nas demais etapas do concurso.

Registre-se que a
posterior modificação editalícia, quanto ao aumento do número de vagas a serem ocupadas não reflete, de per si, na nota de corte.

A uma porque não houve previsão editalícia nesse sentido e a duas,
porque
que
o
fator da nota de corte é determinado pela pontuação geral alcançada pelos candidatos no certame. É dizer, é variável e depende do desempenho dos candidatos em relação ao grau de dificuldade apresentado na prova, podendo ser constatado apenas após a
realização das etapas classificatórias
.

Pertinente destacar, em conclusão,
que [...]
"
o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
" (RMS 61.995/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 1/6/2020).

Por fim, quanto
à chamada cláusula de barreira:

[...]
II ? Esta Corte orienta-se no sentido de que é legítima norma prevista no edital de concurso que limita o número de candidato participantes de cada fase da disputa, com fundamento em selecionar apenas os candidatos que obtiveram as melhores notas.
[...] (AgInt no RMS 66.848/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021).

Desse modo,
não se verifica violação aos princípios corolários à realização de concurso público,
nem pela modificação posterior quanto ao aumento do número de vagas, tampouco quanto ao estabelecimento da nota de corte,
motivo pelo qual permanece sem modificações a sentença proferida
.

Por despiciendas maiores considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, por aplicação ao §11 do artigo 85 do CPC.

É como Voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
In: https://www.es.gov.br/Media/PortalES/PDF/5%20-%20EDITAL%20CFO%20Oficial%202018%20-n%C2%BA%2003%202018%20%20PMES.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.